Tribunal: TJES
Processo: 5000984-53.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-53.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO GENEBRI PEREIRA
RECORRIDO: ROMERIO DE AGUIAR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO VERBAL. IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO COM ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ACORDO JUDICIAL EM VARA DE FAMÍLIA FIRMADO COM TERCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO/ESPÓLIO QUE NÃO ANUIU COM A AVENÇA. ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER DISCUTIDO EM VIA PRÓPRIA. RETOMADA MOTIVADA PARA USO PRÓPRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM REPARO DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de despejo para uso próprio cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pelo recorrido ROMERIO em face do requerido FLAVIO, por meio da qual alega, em síntese, ser herdeiro e administrador de imóvel pertencente ao espólio de seu genitor, situado no Município de João Neiva/ES, ocupado pelo requerido mediante ajuste verbal. Sustenta que o réu paga aluguel em valor defasado (R$ 350,00), recusando-se a atualizá-lo e a desocupar o bem, necessário para sua moradia, razão pela qual pleiteou despejo liminar e cobrança de diferenças, tendo a liminar sido inicialmente deferida.

Por outro lado, em contestação, o requerido alegou existência de acordo judicial que lhe garantiria direito de retenção até pagamento de R$ 10.000,00, inexistência de inadimplência e improcedência do pedido.

Em sede de sentença (ID 18120801), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte fundamento:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR A RESCISÃO da locação verbal e o DESPEJO do Requerido FLAVIO GENEBRI PEREIRA do imóvel descrito na inicial.

Considerando o tempo de tramitação e a necessidade de organização, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, nos termos do art. 63, § 1º, alínea 'b', da Lei 8.245/91.

Findo o prazo sem desocupação, expeça-se Mandado de Despejo Coercitivo, autorizando, desde já, o uso de força policial e arrombamento, se estritamente necessários, devendo os bens móveis ser entregues à guarda do depositário público ou de quem o Autor indicar, às expensas do executado.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de cobrança de diferenças de aluguéis, declarando quitadas as obrigações locatícias mensais até a data da efetiva desocupação, desde que comprovado o pagamento mensal de R$ 350,00 (ou proporcional pro rata die até a entrega das chaves).

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para o Requerido (que decaiu do pedido principal de posse) e 30% para o Autor (que decaiu do pedido de cobrança). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação.

Sem custas e honorários, por se tratar de demanda perante os Juizados Especiais.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18084822) almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade de sentença, nos termos da fundamentação de primeiro grau, que demonstrou a regular representação do espólio pelo administrador provisório.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLAVIO GENEBRI PEREIRA, irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o seu despejo do imóvel situado na Rua Ivar Rodrigues Pires, nº 23, João Neiva/ES.

A controvérsia reside na validade de cláusula de retenção em acordo de dissolução de união estável firmado entre o réu e a Sra. Rosilene, envolvendo imóvel de propriedade do falecido genitor desta. O recorrente sustenta possuir direito de retenção calcado em acordo homologado judicialmente em 2016, que condiciona sua saída do imóvel ao pagamento de R$10.000,00 por parte de sua ex-companheira.

Ocorre que, à época daquele acordo, o proprietário do bem era o Sr. Raulino de Aguiar, que não participou da lide familiar, não assinou o termo e não anuiu com o gravame imposto ao seu patrimônio.

Nesse sentido, pelo princípio da Relatividade dos Contratos, a avença que estipulou o pagamento de R$10.000,00 e a permanência no imóvel é
ineficaz
perante o proprietário, que neste caso é o espólio, que dela não participou.

Isso porque sra. Rosilene, na qualidade de herdeira, não possuía poderes de proprietária para dispor do imóvel ou instituir direito real de retenção sobre bem de seu pai.

Eventual direito à indenização por edificação em terreno alheio, nos termos do art. 1.255, CC, constitui crédito pessoal a ser perseguido contra a subscritora do acordo ou em ação própria de indenização, não servindo de óbice ao despejo para uso próprio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - BEM IMÓVEL - ACESSÕES EM IMÓVEL DE TERCEIROS - PARTILHA INCABÍVEL - PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - COPROPRIETÁRIOS Na hipótese de edificação de imóvel em terreno de propriedade de terceiros, afastava-se a pretensão de partilha das benfeitorias e acessões, porquanto o direito vindicado ostenta natureza meramente indenizatória, que deve ser objeto análise em ação ajuizada contra todos os coproprietários do bem. V. v. p . Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TEMPESTIVIDADE . PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA DE BENS. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DE TERCEIRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES DEVE SER PERSEGUIDO EM AÇÃO PRÓPRIA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, homologou acordo parcial sobre divórcio, guarda, visitas e alimentos, e julgou procedente o pedido de partilha, atribuindo à autora o imóvel edificado sobre a laje de propriedade de terceiro, e ao réu o automóvel Fiat Cronos e um colchão especial. O réu apelou, sustentando que o imóvel foi construído com valores indenizatórios decorrentes de acidente de trabalho, de natureza personalíssima, requerendo a exclusão do bem da partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pela parte representada pela Defensoria Pública, diante de alegação de desassistência processual anterior; (ii) analisar a legalidade da partilha do imóvel edificado em terreno de terceiros, à luz da alegação de incomunicabilidade decorrente de sub-rogação com verba indenizatória trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da Defensoria Pública, habilitada após a desassistência do antigo patrono, garante a contagem em dobro dos prazos, nos termos do art . 186 do CPC, confi gurando justa causa para a restituição do prazo recursal, sendo tempestiva a apelação. 4.
A construção realizada em terreno de terceiro adere à propriedade do titular do solo, conforme arts. 1 .253 e 1.255 do Código Civil, não sendo possível sua partilha entre os cônjuges. 5. O direito à indenização por acessões em imóvel alheio deve ser perseguido em ação própria, com a citação dos proprietários e produção de prova adequada .
6. A alegação de que a construção foi custeada exclusivamente com verba indenizatória trabalhista, de natureza incomunicável, não foi comprovada pelo apelante, que não apresentou documentos hábeis a demonstrar a sub-rogação prevista no art. 1.659, II, do Código Civil . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. É tempestiva a apelação interposta pela Defensoria Pública quando demonstrada justa causa para a restituição de prazo e garantida a prerrogativa da contagem em dobro. 2. Construção realizada em terreno de terceiros adere ao solo e não pode ser objeto de partilha em ação de divórcio, cabendo eventual indenização ser pleiteada em ação própria . 3. No regime de comunhão parcial, a ausência de prova da exclusividade de aquisição impõe a manutenção da partilha com base na presunção de esforço comum. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1 .253, 1.255, 1.658 a 1.660; CPC, arts . 223, §§ 1º e 2º, 186, 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24 .415343-3/001, Rel.ª Des.ª Alice Birchal, j. 24 .04.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20 .566904-7/005, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 27 .03.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005127820208130188, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/10/2025)

No caso em apreço, sendo a locação verbal e por prazo indeterminado, e comprovada a notificação prévia e a motivação para uso próprio, o pedido encontra amparo direto no art. 47, inciso III, da Lei do Inquilinato. O direito de propriedade e a faculdade de reaver o bem deve prevalecer sobre uma posse que se tornou precária após o esgotamento do prazo da notificação extrajudicial.

Compulsando o dispositivo da sentença recorrida, verifica-se um erro material e violação ao sistema dos Juizados Especiais. O magistrado de piso, embora tenha mencionado a ausência de custas ao final, inseriu parágrafo condenando as partes ao pagamento de honorários e custas na proporção de 70% e 30% por sucumbência recíproca.

Nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos. Assim, de ofício, retifico o dispositivo da sentença para excluir qualquer condenação em verbas sucumbenciais (custas e honorários) referente à fase de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. DE OFÍCIO, REFORMO O DISPOSITIVO DA SENTENÇA para excluir a condenação em custas processuais e honorários advocatícios nela fixada, em observância ao Art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)